Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001236-55.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR CONCEDIDA EM PARTE, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALDADE DAS
ALÍNEAS “A” E “B” DO INCISO XXIX DO ART. 28 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PREVISÃO DE PRÉVIA APROVAÇÃO LEGISLATIVA PARA A NOMEAÇÃO DOS DIRETORES DA SANEAR E DA CODER – ESTA ÚLTIMA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - INCONSTITUCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE PRÉVIA APROVAÇÃO LEGISLATIVA PARA A NOMEAÇÃO DOS SEUS DIRETORES - ENTENDIMENTO DO STF – LIMINAR DEFERIDA EM PARTE APENAS PARA SUSPENDER ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO OS EFEITOS DA ALÍNEA “A”, DO INCISO XXIX, DO ART. 28 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT.

Conforme a jurisprudência do STF, é inconstitucional a intervenção parlamentar no processo de provimento das cargas de direção das empresas públicas e das sociedades de economia mista da administração indireta dos estados, por serem pessoas jurídicas de direito privado, que, nos termos do art. 173, § 1o, da Constituição Federal, estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, o que obsta a exigência de manifestação prévia do Poder Legislativo estadual.

Pertinente a concessão parcial da liminar para suspender até o julgamento do mérito os efeitos da alínea “a”, do inciso XXIX, do art. 28 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT, por ser inconstitucional a previsão de prévia aprovação legislativa na nomeação de Diretores em empresas públicas e sociedades de economia mista.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1001236-55.2021.8.11.0000

AUTOR: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RÉ: CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido cautelar proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
a fim de que seja declarado inconstitucional os dispositivos constantes nas alíneas “a” e “b” do artigo 28, XXIX da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, conforme artigo 23 da Lei 9.868/99 e artigo 175 do Regimento Interno do TJ/MT.

O autor sustenta, em síntese, que a norma violou a competência privativa do Chefe do Executivo para tratar de matéria de direito de pessoal da administração pública, acarretando ingerência do Poder Legislativo no Poder Executivo, circunstância que, segundo ele, caracteriza ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Requer, liminarmente, a suspensão cautelar dos referidos dispositivos até o deslinde do processo.

A Câmara Municipal de Rondonópolis peticionou em 29.06.2021 pela concessão da dilação do prazo por mais 10 (dez) dias, para a melhor exame da questão apresentada.
O pedido foi deferido em 27.08.2021 e posteriormente certificado que decorreu o prazo legal em 14/09/2021, sem qualquer manifestação.

A Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, Subprocuradora-Geral de Justiça Jurídico e Institucional em substituição, opina pelo deferimento parcial da medida cautelar vindicada na inicial, tão somente para suspender até o julgamento do mérito os efeitos da alínea “a”, do inciso XXIX, do art. 28 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022